Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do montante de R$ 2.367,00 (dois, trezentos e sessenta e sete reais), relativo à inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Em suas razões recursais, afirma que o valor não é devido, uma vez que o auxílio alimentação possui natureza indenizatória. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo. Foram apresentadas contrarrazões, id 41489145.
III. A licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, em casos especificados na lei e também na jurisprudência. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo a remuneração do cargo efetivo.
IV. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente e, por isso, integra o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesse quadro, não merece reparos a sentença guerreada.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI.A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.